Tribunal: TJDFT
Processo: 0725356-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0725356-81.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARINA LUCENA BRANCO AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARINA LUCENA BRANCO contra decisão de ID 160536316 (autos de origem), proferida em liquidação de sentença proposta em face do INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, determinou a suspensão do curso do processo em razão da decisão proferida no Tema 1.169 do Superior Tribunal de Justiça. Afirma, em suma, que a decisão é nula, uma vez que proferida de ofício; que não há necessidade de suspensão do processo, por força da decisão proferida nos Tema 1.169 do Superior Tribunal de Justiça. Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, com a continuidade do cumprimento de sentença, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 48299550). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão do efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No tocante à nulidade da decisão agravada, por ter sido proferida de ofício, a observância de determinação de instância superior de suspensão do processo independe de requerimento das partes e é de observância obrigatória das instâncias inferiores. Não há, portanto, ilicitude no cumprimento ex officio da decisão. Em relação à incidência do Tema 1.169 do Superior Tribunal de Justiça na hipótese, a tese controvertida consiste em definir “se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”. Na hipótese, a sentença proferida na fase de conhecimento julgou procedente o pedido, para “anular o ato impugnado, determinando seja restabelecido o pagamento da GARE aos servidores inativos da carreira Atividades Culturais, vinculados à Secretaria de Estado de Cultura, que já haviam incorporado essa vantagem antes do advento da Lei Complementar Distrital 769/2008, com efeitos financeiros a contar do ajuizamento da ação.” (ID 157238050 dos autos de origem)”. Ocorre que a parte agravante optou pela liquidação de sentença, conforme mencionado na petição inicial (ID 157235381 dos autos de origem), em detrimento do cumprimento de sentença diretamente. Ou seja, ainda que o Superior Tribunal de Justiça, ao final, entenda ser necessária a liquidação prévia, este procedimento já está contemplado na própria petição inicial. A despeito da probabilidade de provimento do recurso, não há risco de dano à parte agravante na manutenção da decisão agravada até o julgamento colegiado. O interesse é patrimonial e não há risco à subsistência no sobrestamento até o julgamento de mérito do recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. À parte agravada, para contrarrazões. Int. Brasília/DF, 28 de junho de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora